Tribunal: TJDFT
Processo: 0718058-41.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENHORA E ARREMATAÇÃO (QUERELA NULLITATIS). PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E COISA JULGADA REJEITADAS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por condomínio contra sentença que, em ação anulatória ajuizada pelo proprietário de imóvel objeto de execução, declarou a nulidade dos atos expropriatórios praticados em processo de cobrança de cotas condominiais, por ausência de citação válida do real titular do bem. Sentença confirmou tutela provisória anteriormente deferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação (art. 489, §1o, IV, CPC); (ii) saber se há coisa julgada e validade de negócio jurídico que afastem a legitimidade do autor para questionar a execução; e (iii) saber se a ausência de citação válida compromete a regularidade do processo executivo e dos atos de penhora e arrematação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença apresentou fundamentação suficiente, delimitando a controvérsia e enfrentando os pontos essenciais, afastando a alegação de nulidade por ausência de motivação.
4. A ausência de citação válida do autor na ação de cobrança impede a formação da relação processual e inviabiliza o reconhecimento de coisa julgada material.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que a entrega da citação a funcionário da portaria só é válida quando o citando efetivamente reside no local, o que não ocorreu no caso.
6. A ausência de contraditório e ampla defesa impõe a nulidade absoluta dos atos de penhora e arrematação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Não configura nulidade da sentença o alegado desrespeito ao art. 489, §1o, IV, do CPC, quando a decisão fundamenta adequadamente a solução da controvérsia. 2. A ausência de citação válida do proprietário compromete a formação da relação jurídica processual e impõe a nulidade absoluta dos atos de penhora e arrematação.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 239, 248, §4o, 280, 487, I, 489, §1o, IV, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.069.123/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.10.2023; TJDFT, Acórdão 1758882, 0726108-84.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 14.09.2023; TJDFT, Acórdão 2016127, 0730036-72.2024.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 01.07.2025.